Tribunal: TJSP
Processo: 2084311-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de cobrança - Indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados, condicionando-o à prestação de depósito caução, ou até que seja julgado o recurso interposto contra a segunda sentença na ação de conhecimento – Desnecessidade – Cumprimento definitivo de sentença – Impugnação que se processa sem efeito suspensivo – Rejeição confirmada em agravo de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de cobrança - Indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados, condicionando-o à prestação de depósito caução, ou até que seja julgado o recurso interposto contra a segunda sentença na ação de conhecimento – Desnecessidade – Cumprimento definitivo de sentença – Impugnação que se processa sem efeito suspensivo – Rejeição confirmada em agravo de instrumento – Pendente julgamento de recurso especial, sem efeito suspensivo – Inteligência do art. 525, §6o, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.